Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional ajuizada pela consumidora em face do Banco do Brasil, com o objetivo de declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista supostamente incluído mediante venda casada em empréstimo firmado entre as partes. A autora requereu, ainda, a repetição de indébito dos valores pagos e indenização por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários. A autora interpôs apelação requerendo a procedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista vinculada ao empréstimo bancário, caracterizando abusividade contratual e, em caso positivo, se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio eletrônico, com registro de assinatura digital, sendo disponibilizada à autora a opção expressa de “continuar com seguro” e “continuar sem seguro”, de forma clara e destacada, demonstrando ausência de imposição unilateral.
4. Não foi apresentada prova de vício que comprometesse a validade da contratação, tampouco demonstração de que o seguro foi imposto como condição para a liberação do empréstimo.
5. A contratação do seguro prestamista não é inerente à atividade bancária, mas acessória, sendo de interesse do consumidor a cobertura securitária, o que, por si só, não configura venda casada.
6. A contratação facultativa e informada de seguro prestamista não configura venda casada nem cláusula abusiva, não sendo suficiente a alegação genérica de ausência de ciência.
7. Reconhecida a validade da contratação, ficam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC/2015, arts. 85 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881228, 0737502-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 05.07.2024; TJDFT, Acórdão 1980149, 0730497-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975665, 0750552-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 18.03.2025.